Tribunal: TJSP
Processo: 1012133-40.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional– Contrato bancário de capital de giro – Taxa de juros contratada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Não demonstração de cobrança da taxa de juros superior a contratada - Tarifas bancárias - Análise à luz dos REsp 1.251.331/RS, REsp 1.578.553-SP, REsp 1.639.320-SP e REsp 1639259-SP – Legalidade -Seguro – Venda casada não

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional– Contrato bancário de capital de giro – Taxa de juros contratada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Não demonstração de cobrança da taxa de juros superior a contratada - Tarifas bancárias - Análise à luz dos REsp 1.251.331/RS, REsp 1.578.553-SP, REsp 1.639.320-SP e REsp 1639259-SP – Legalidade -Seguro – Venda casada não caracterizada - Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.